Tribunal: TJSP
Processo: 2283101-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedidos de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal e por excesso de prazo para a formação da culpa – Pleito de revogação da prisão preventiva que não merece acolhimento, eis que a necessidade de sua manutenção foi afirmada pelo r. juízo 'a quo' com base no art. 316, § ún., do CPP, após ter esta 7a Câmara

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedidos de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal e por excesso de prazo para a formação da culpa – Pleito de revogação da prisão preventiva que não merece acolhimento, eis que a necessidade de sua manutenção foi afirmada pelo r. juízo 'a quo' com base no art. 316, § ún., do CPP, após ter esta 7a Câmara Criminal denegado idêntico pedido em 'Habeas Corpus' impetrado em 2020 – Alegação de excesso de prazo para formação da culpa que não merece acatamento – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo a causa com a celeridade possível e tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Ação penal que tramita contra quatro réus, com procuradores distintos e diversas testemunhas – Ordem denegada.